Tribunal: TJMT
Processo: 1025025-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025025-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO NAVARROS TELES - CPF: 048.349.411-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais

-
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pelo autor/agravante sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais imperiosa a concessão da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025025-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NAVARROS TELES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
CARLOS ALBERTO NAVARROS TELES,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos a Execução nº
1000123-19.2024.8.11.0014
proposta pelo
BANCO BMG S.A
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que

“
ingressou com a presente demanda judicial após ter ciência da existência de um contrato de EMPRÉSTIMO SOBRE RMC averbado desde 2017, reconhece que naquele ano formalizou um contrato de empréstimo consignado em modalidade convencional só descobrindo as condições e características do contrato após buscar informações junto ao INSS e ter ciência que tratava-se de um contrato sobre cartão de crédito consignado, cujo as prestações são indeterminadas”.

Na exordial, requereu-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Agravante, tendo em vista a sua situação de insuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas do processo, entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pleito de justiça gratuita, não restando alternativas senão a interposição do presente recurso.

Alega que pelo Histórico de Crédito id. 166873333, o Agravante recebe mensalmente o valor de R$3.753,75 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), no entanto, após abatimentos recebe o valor líquido de R$2.114,81 (dois mil, centos e quatorze reais e oitenta e um centavos), fazendo jus ao benefício da gratuidade.

Ao final requer o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 241177679).

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
CARLOS ALBERTO NAVARROS TELES,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos a Execução nº
1000123-19.2024.8.11.0014
proposta pelo
BANCO BMG S.A
que

indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Entendo que o recurso merece provimento.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Já a Súmula 481 do STJ estabelece que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).

Portanto, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

In casu,
pelos documentos trazidos nos autos de origem, mais precisamente o Histórico de Crédito (id nº 166873333) verifica-se que o agravante é aposentado do INSS e recebe mensalmente o valor bruto de
R$ 3.753,75,
e líquido a quantia de R$ 2.114,81, demonstrando que o agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais, sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para conceder a justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024